Tribunal: TJBA
Processo: 8001532-58.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001532-58.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA outros Advogado(s): MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO EMBARGADA/ APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA A ESTRUTURA ESTATAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DISTINGUISHING FUNDADO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS PELO ÓRGÃO ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, deu provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargante sustenta omissão do julgado por não ter sido analisada a incidência de normas estaduais que vedariam o pagamento de honorários à Defensoria Pública em demandas contra o próprio Estado, bem como por não ter sido examinada a existência de distinguishing em relação ao Tema 1.002 da repercussão geral do STF. Requer o reconhecimento da omissão, a aplicação da cláusula de reserva de plenário e o prequestionamento dos dispositivos indicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral sem examinar normas da legislação estadual que vedariam o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública; e (ii) estabelecer se haveria distinção relevante entre o caso concreto e o precedente do STF apta a afastar sua aplicação. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, aplicando o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral). A tese firmada pelo STF reconhece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição. A Lei Complementar nº 80/1994, em seu art. 4º, XXI, estabelece como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por entes públicos, destinando-as a fundos institucionais. A evolução constitucional da Defensoria Pública, especialmente após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, reforça sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, afastando a tese de confusão entre credor e devedor anteriormente utilizada para impedir a percepção de honorários. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, de dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008 que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes da administração pública, afastando os trechos incompatíveis com a Constituição e com a legislação nacional. A superveniência dessa decisão de controle concentrado confirma a compatibilidade do acórdão embargado com a ordem constitucional e com o precedente vinculante do STF, inexistindo omissão ou necessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário. A invocação da Súmula 421 do STJ não afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002, cuja ratio reconhece a autonomia institucional da Defensoria Pública e a destinação institucional das verbas sucumbenciais. A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: O precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral autoriza a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que integra sua estrutura administrativa. A existência de legislação estadual que vedava o recebimento de honorários pela Defensoria Pública não impede a aplicação do Tema 1.002, especialmente quando tais normas são declaradas inconstitucionais por incompatibilidade com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 80/1994. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 4º, e art. 97; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.030, II, 313, V, “a”, 931 e 949, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Complementar Estadual nº 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei Estadual nº 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Tema 1.002 da repercussão geral; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial; STJ, AgInt no REsp 1.819.085/SP. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8001532-58.2020.8.05.0032, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.